Tribunal: TJDFT
Processo: 0745541-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48 da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos apontam omissão e obscuridade que, no entanto, não existem. Isso porque a embargante sustenta que a requerente não comprovou a suposta falha na prestação dos serviços e acrescenta que a maior parte do conjunto probatório diz respeito a registros de sistemas que devem ser valorados. No entanto, o acórdão explicita que “os protocolos informados na inicial, as mensagens no ID Num. 25595815, assim como e-mail no ID Num. 25595817 e 25595819, comprovam problemas na prestação do serviço, como também o fato de a velocidade fornecida ser aquém da contratada (ID Num. 25595816).” Ademais, como também restou consignado, a requerida não trouxe aos autos os protocolos informados a fim de contraditar a prova produzida pelo autor, acostando telas sistêmicas que não comprovam a prestação dos serviços como contratado.
3. Portanto, a decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.